Tribunal: STF
Processo: ARE 1333064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE SOCORRO. FALECIMENTO OCORRIDO NO INTERIOR DE SHOPPING EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS CARDÍACOS. AÇÃO AJUIZADA PELA ESPOSA E FILHO DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES REQUERENDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO DA SEGURADORA PLEITEANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, CONFORME IMPÕE O ARTIGO 373, INCISO I DO NOVO CPC. SÚMULA 330 DO TJRJ. OMISSÃO DE SOCORRO NÃO COMPROVADA. RÉ QUE PRODUZIU PROVA SUFICIENTE PARA AFASTAR AS ALEGAÇÕES DOS AUTORES, APRESENTANDO IMAGENS DE SEUS SISTEMAS INTERNOS DE MONITORAMENTO, AS QUAIS REVELARAM O PRONTO ATENDIMENTO À VÍTIMA, BEM COMO A PRESENÇA DE MÉDICO, BOMBEIRO, SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO DE DESFIBRILADOR. DECLARAÇÃO DO CHEFE DA SEGURANÇA QUE INDICA DETALHADAMENTE OS FATOS OCORRIDOS. VÍTIMA QUE FOI PRONTAMENTE ATENDIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO QUALQUER OMISSÃO DE SOCORRO POR PARTE DA RÉ. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 92/2008 QUE NÃO SE SUSTENTA, EIS QUE A EXISTÊNCIA DE POSTO DE SAÚDE É CONDIÇÃO PARA A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMERCIAL, O QUAL EXERCE REGULARMENTE AS SUAS ATIVIDADES. IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO DESFIBRILADOR, SENDO DESINFLUENTE A QUESTÃO RELATIVA À PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ PELA MORTE DA VÍTIMA, DECORRENTE DE CARDIOPATIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE CONVERTIDA, DE OFÍCIO, EM CHAMAMENTO AO PROCESSO. FUNGIBILIDADE. SÚMULA 92 E 375 DO TJRJ. REDAÇÃO DO ART 101, II, CDC. NÃO CABIMENTO DA SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA, EIS QUE INCABÍVEL NO CASO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 10.
    Decido.
    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente